Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO NÃO PREPARADO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007 CPC. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TAXAS “CONDOMINIAIS” DE “CONDOMÍNIO” IRREGULAR. PENHORA. OBRIGAÇÕES DE DIREITO PESSOAL. PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" sendo certo que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Intimado, o embargante efetuou pagamento do preparo em dobro, sanada a irregularidade. Preliminar afastada.
2. O condomínio embargado constitui condomínio irregular, cujo processo de regularização encontra-se pendente, conforme consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – Portal da Regularização. 2.1 As “taxas condominiais” devidas pelo antigo possuidor do imóvel, cujos direitos possessórios defende o embargante, caracterizam-se como contribuições fundadas em direito pessoal, e não em direito real. Distinguem-se de “taxas” decorrentes de obrigações propter rem. As obrigações de direito pessoal, como as contribuições criadas por associações de moradores, decorrem do ato associativo voluntário ou de concordância com a despesa, não guardando vinculação com o bem, mas com o serviço contratado à disposição do associado. 2.2 Condenação do antigo possuidor ao pagamento de “taxas condominiais” funda-se em obrigação de natureza pessoal, decorrente de utilização, conservação, convivência, atinentes a todos que dividem área irregular comum. Logo, não há falar em obrigação propter rem vinculada a imóvel como consta da sentença recorrida. Consequentemente, a “dívida condominial” deve ser satisfeita por patrimônio do executado, e não de outrem. Sentença reformada
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado (tal como na hipótese em que terceiro adquirente do imóvel se omite no cumprimento de dever legal de providenciar a transcrição do título na repartição competente, de modo a submeter o bem a indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário). Lado outro, honorários advocatícios sucumbenciais serão devidos pelo embargado que deu causa à interposição dos embargos de terceiro, notadamente quando, ciente de que o bem não pertence ao executado, insiste no ato de constrição. 3.1 Na hipótese, o exequente-embargado se encontrava ciente de que o executado não era possuidor de direitos possessórios sobre o bem, objeto da penhora. Deve o embargado arcar com os honorários de sucumbência, pois, à luz do princípio da causalidade, deu ensejo a embargos de terceiros, ajuizados para desconstituir penhora de cujo imóvel insistiu na constrição mesmo evidente que o executado do cumprimento de sentença não era possuidor do imóvel. 3.2 Como não houve condenação, verba honorária que tem como base de cálculo o valor da causa (§2o, artigo 85, CPC). No entanto, 10% de R$160.000,00 (valor atribuído à causa) equivale a R$16.000,00, o que significa distorção. Demanda processada em autos eletrônicos; o feito não exigiu diligências extraordinárias; suficiente a documentação levada aos autos para julgamento do litígio, além de breve o trâmite. Por tais razões, com assento no artigo 85, §§2o, 8o, CPC, definição de R$8.000,00 como verba advocatícia bem remunera o trabalho prestado pelos causídicos do embargante.
4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.